Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO E ÍNDICE DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEFINIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA.
I. Transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur na fase de cumprimento de sentença.
II. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é admissível a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A impugnação constitui incidente da fase de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias superadas pelo encerramento da fase cognitiva.
IV. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença, alinhada à eficácia preclusiva da coisa julgada, impede que na etapa de cumprimento de sentença sejam veiculadas defesas que poderiam interferir na formação do título judicial.
V. Na etapa de cumprimento de sentença é inadmissível qualquer defesa tendente à modificação do valor da condenação ou do índice de correção monetária e taxa de juros moratórios expressamente consignados no título judicial transitado em julgado.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.